Tribunal: TJSP
Processo: 1117789-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança por despesas médico-hospitalares – Réus citados por edital, defendidos por curador especial – Sentença acolhendo a ação proposta – Apelação de um dos réus – Mandado de citação, que precedeu o ato editalício, expedido com defeito quanto ao endereço informado nos autos do processo – Nulidade de citação que se evidencia – Sentença anulada – Recurso provido.